Tribunal: TJSP
Processo: 2106252-56.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA – Contrato – Plano de saúde – Deferimento da medida para que a ré acoberte tratamento quimioterápico, com o medicamento "OSIMERTINIBE (Tagrisso) 80mg/dia", a portadora de adenocarcinoma de pulmão – Manutenção – Presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, especialmente ante o relatório médico juntado, o qual dá conta da necessidade da terapia e da gravidade da

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA – Contrato – Plano de saúde – Deferimento da medida para que a ré acoberte tratamento quimioterápico, com o medicamento "OSIMERTINIBE (Tagrisso) 80mg/dia", a portadora de adenocarcinoma de pulmão – Manutenção – Presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, especialmente ante o relatório médico juntado, o qual dá conta da necessidade da terapia e da gravidade da moléstia – Inteligência, ademais, Lei no 14.454/2022, a qual possibilita a cobertura de exames ou tratamentos que não estão incluídos em rol da ANS – Recurso improvido.

TUTELA PROVISÓRIA – Dilação do prazo de 24 (vinte e quatro) horas, para o seu cumprimento – Descabimento – Urgência para a realização da terapia, não sendo razoável que o paciente aguarde, para ver seu tratamento realizado – Redução da "astreinte" – Não acolhimento – Multa que guarda relação com a determinação do Juízo, incidindo apenas em caso de descumprimento – Recurso improvido.